Tribunal: TJMT
Processo: 1019263-36.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019263-36.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (RECORRENTE), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REIVELLYN KARIHELYNN GARCIA DE MELO CARDOSO - CPF: 032.265.461-04 (RECORRIDO), LAURA GEOVANA MEIRELES DA SILVA - CPF: 032.169.622-02 (ADVOGADO), RAYANDRA CARDOSO DE SOUZA - CPF: 031.755.442-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição de Julgamento: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (PRESIDENTE).

Recurso Inominado no
1019263-36.2024.8.11.0015.

Origem: Segundo
Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrentes: UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL/SP.

Recorridas: REIVELLYN KARIHELYNN GARCIA DE MELO CARDOSO e UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS.

Data do Julgamento:
18/07/2026
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. GESTANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. DANO MORAIS E MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.

1.

Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos de beneficiária gestante, condenando a requerida, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, além do ressarcimento de R$ 17.155,00 (dezessete mil, cento e cinquenta e cinco reais) por danos materiais.

2.

A recorrente alegou ilegitimidade passiva e, no mérito, pleiteou a improcedência dos pedidos ou a redução do valor da indenização.

3.

A recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a UNIMED Nacional possui legitimidade passiva para responder solidariamente por falhas na prestação do serviço de plano de saúde contratado por cooperativa vinculada; e (ii) verificar se é devida a indenização por danos morais e materiais em razão do cancelamento unilateral do plano de saúde da autora gestante, sem justificativa ou comunicação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3.

A UNIMED Nacional possui legitimidade passiva para responder solidariamente com outras cooperativas do sistema, diante da atuação conjunta na cadeia de fornecimento e da teoria da aparência, conforme entendimento consolidado do STJ e o art. 7o, parágrafo único, do CDC.

4.

A rescisão unilateral do plano de saúde da autora, em estágio avançado de gestação e sem notificação prévia, configura conduta abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, além do disposto no art. 39, IV, do CDC e na Lei no 9.656/1998.

5.

A documentação comprova a regularidade dos pagamentos e a inexistência de justificativa para o cancelamento, bem como os gastos médicos suportados pela autora devido à omissão da operadora.

6.

O cancelamento indevido do plano em momento sensível gera dano moral
in re ipsa
, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), diante da aflição e insegurança impostas à beneficiária gestante.

7.

As despesas médicas comprovadas nos autos justificam a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 17.155,00 (dezessete mil, cento e cinquenta e cinco reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A UNIMED Nacional responde solidariamente com as cooperativas do sistema pelas falhas na prestação de serviço, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência do STJ.

2.

É abusivo o cancelamento unilateral de plano de saúde de beneficiária gestante, sem justificativa ou prévia comunicação, ensejando responsabilização por danos morais e materiais.

3.

O dano moral decorrente da exclusão indevida de plano de saúde é presumido quando demonstrada a situação de vulnerabilidade e a ofensa à dignidade da pessoa humana.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 39, IV; Lei no 9.656/1998, art. 13, III; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2041068/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 03.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 2323915/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30.10.2023; TJDFT, Ac. 1188083, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 24.07.2019; TJDFT, Ac. 0711921-53.2018.8.07.0020, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 25.03.2020.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida, de forma solidária, ao pagamento de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de danos morais, bem como ao ressarcimento do valor de
R$ 17.155,00
(dezessete mil, cento e cinquenta e cinco reais), a título de danos materiais.

A requerida UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ou, reduzir o quantum indenizatório arbitrado por danos morais.

Devidamente intimadas, apenas a reclamante apresentou as contrarrazões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. A jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade solidária entre as empresas integrantes do sistema UNIMED na prestação de serviços médicos, de modo que a UNIMED Nacional responde solidariamente pelas falhas no atendimento e na cobertura assistencial, independentemente da origem contratual. Tal entendimento fundamenta-se na configuração de cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM’. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. No julgamento do REsp 1.665 .698/CE, julgado em 23/05/2017, DJe de 31/05/2017 por esta Terceira Turma, ao reexaminar questão afeta à natureza do Sistema Unimed e ao regime de intercâmbio existente entre suas unidades (singulares, federações e confederações), concluiu-se:
(i) É transmitida ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico e

(ii) Deve haver responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência).
2. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ - AgInt no AREsp: 2041068 SP 2021/0393342-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023).”

A controvérsia versa sobre o cancelamento unilateral do plano de saúde da autora, sem prévia comunicação, ocorrido na fase final de sua gestação, o que a obrigou a arcar integralmente com despesas médicas e hospitalares, apesar de estar adimplente com as mensalidades do referido plano.

A prova documental acostada à inicial comprova, de forma suficiente, que a autora foi surpreendida com a informação de inatividade do plano no momento em que buscava atendimento médico e que, mesmo após diversas tentativas administrativas, não obteve resposta efetiva das operadoras quanto à reativação ou regularização da situação contratual.

Tratando-se de relação de consumo, incidem os princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor. A conduta da recorrente, ao cancelar o plano de saúde da autora gestante sem justificativa e sem oportunizar o contraditório, viola frontalmente os deveres anexos de lealdade e cooperação, configurando prática abusiva vedada pelo art. 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

A Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece limites rigorosos para o cancelamento unilateral do contrato, especialmente em situações de urgência ou de continuidade de tratamento, como a que ora se apresenta.

Para corroborar o entendimento ora exposto, colaciona-se jurisprudência pacífica acerca da matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. MIGRAÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO INDIVIDUAL. NÃO COMERCIALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF.
BENEFICIÁRIA GESTANTE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
RELAÇÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. “(...)” 4.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, embora possível a rescisão unilateral dos contratos de planos de saúde coletivos, deve ser mantida a relação contratual nos casos em que o usuário se encontra submetido a tratamento médico para garantir sua sobrevivência ou incolumidade física
. Precedentes. 5.
É abusiva a rescisão do contrato durante o período gestacional, pois, tratando-se de plano de saúde, bem fundamental associado à dignidade da pessoa humana, o cancelamento implica risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis tanto à gestante como ao nascituro.
Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2323915 BA 2023/0095107-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023).”

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
CANCELAMENTO UNILATERIAL SEM OFERTA DE MIGRAÇÃO DE PLANO. DIREITO DO CONSUMIDOR DE MANTER A CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. PACIENTE GESTANTE. DANOS MORAIS
.
CONFIGURAÇÃO
. QUANTUM. MANUTENÇÃO. 1. A Lei 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, não impede a resilição dos chamados contratos coletivos de assistência médica celebrados entre as operadoras de planos de saúde e as empresas. No entanto, segundo estabelece a Resolução Normativa 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), para o cancelamento dos contratos coletivos empresariais ou por adesão deve ser ofertada aos beneficiários a possibilidade de migração, com isenção de carência, para plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar.
2. A manutenção do contrato de plano de saúde pelo período necessário à finalização do tratamento médico, para aqueles que se encontrem nessa condição, é providência que se conforma ao posicionamento jurisprudencial do STJ.
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1432786/SP, Rel . Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 21/11/2019). 3. ?O art. 13, inc. III, da Lei no 9.656/1998,
veda expressamente a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde durante a internação do titular. Tratamento semelhante deve ser dado à segurada que se encontra gestante.
(TJDFT, Acórdão 1188083, 07107599620178070007, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Relator Designado: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4.
A não observância dos requisitos legais resulta na responsabilidade civil da seguradora, tendo em vista que o cancelamento indevido de contrato de plano de saúde, enquanto ato ilícito, ocasiona danos morais indenizáveis na modalidade
in rem ipsa
.
Ainda que não fossem presumidos, há violação dos atributos da personalidade da paciente que tem o contrato abruptamente cancelado, violando a expectativa de manter a cobertura assistencial contratada, especialmente quando ela encontra-se grávida. (...) 6. Recurso da parte requerida conhecido e improvido. (TJ-DF 07119215320188070020 DF 0711921-53.2018.8.07 .0020, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/03/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/04/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).”

Portanto, entendo que deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais).
Isso porque a interrupção abrupta da cobertura do plano de saúde, em fase final de gestação e sem prévia comunicação, configura afronta à dignidade da pessoa humana, justificando o arbitramento da compensação moral
, especialmente diante da angústia, aflição e insegurança experimentadas pela autora.

Do mesmo modo, deve ser mantida a condenação ao pagamento de danos materiais, no valor de
R$ 17.155,00
(dezessete mil, cento e cinquenta e cinco reais), uma vez que restaram devidamente comprovadas, nos autos, as despesas médicas e hospitalares suportadas em razão da omissão da recorrente, bem como os pagamentos das mensalidades do plano de saúde, mesmo após o indevido cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025